Tribunal: TJES
Processo: 0001659-71.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001659-71.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DOAÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE RECONHECE A REVERSÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REFERÊNCIA A BENFEITORIAS EM CARÁTER EVENTUAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que determinou a reversão de imóvel ao patrimônio público municipal. A apelante Loja Maçônica deixou de recolher o preparo recursal, enquanto o ente municipal alegou julgamento
extra petita
, sustentando que a sentença teria reconhecido, indevidamente, direito à retenção por benfeitorias em favor da segunda requerida, sem que houvesse pedido nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível o recurso interposto pela Loja Maçônica diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (ii) analisar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento fora dos limites do pedido (extra petita) ao mencionar a possibilidade de apuração de benfeitorias em ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de decisão anterior que conceda o benefício da gratuidade de justiça impede o reconhecimento da isenção de preparo. Intimada para sanar o vício mediante pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a parte apelante manteve-se inerte, o que configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

3. A sentença recorrida não reconheceu direito à indenização por benfeitorias nem condenou o Município ao pagamento de qualquer valor, limitando-se a ressalvar a possibilidade de discussão futura sobre o tema, em ação própria ou na liquidação de sentença, o que não caracteriza julgamento
extra petita
.

4. A sentença respeitou os limites da demanda e os pedidos formulados, não havendo afronta ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso da Loja Maçônica não conhecido.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após regular intimação para pagamento em dobro, enseja o não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A simples menção à possibilidade de apuração futura de benfeitorias em ação própria ou na liquidação de sentença não configura julgamento
extra petita
, desde que não haja efetiva condenação ou reconhecimento de direito fora dos limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4º; CF/1988, art. 5º, LIV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Aracruz, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, por Município de Aracruz e Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra os ora apelantes, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a nulidade da doação de bens imóveis correspondentes aos lotes n. 05 e 07 da quadra 34 do Bairro Jardins, procedida mediante a Lei Municipal n. 2.754/2004, determinando a reversão da área ao patrimônio público municipal e ressalvando que eventuais retenções e benfeitorias deverão ser apuradas em ação própria ou em sede de liquidação de sentença .

Nas razões recursais de id. 13618101, o Município de Aracruz sustenta, em síntese, que a sentença é nula por configurar julgamento
extra petita
, uma vez que o Magistrado decidiu sobre retenção por benfeitorias sem que houvesse requerimento das partes, violando o princípio da congruência estabelecido nos art. 141 e 492 do CPC .

Por sua vez, no id. 13618091, a Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves alega a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e, no mérito, defende a legalidade da doação em razão do interesse público e social das atividades exercidas, justificando o atraso nas obras pela necessidade de angariar recursos próprios .

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido nos ids. 13618093 e 13618094, pugnando pela manutenção integral da sentença apelada.

A Procuradoria de Justiça manifestou parecer no id. 14153803 pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

Intimação da apelante Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar e comprovar a realização preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. (id. 15592993)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR LOJA MAÇÔNICA CARLOS ALBERTO SWERTS ESTEVES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, submeto à apreciação desta C. Câmara a preliminar
ex officio
de inadmissibilidade do recurso interposto pela Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves em razão da deserção.

Ao que se extrai dos autos, a apelante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal ao argumento de que sua ausência decorreria do pretérito deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, após análise minuciosa dos autos, verifica-se a inexistência de qualquer decisão judicial que tenha deferido tal benefício à recorrente. Diante da irregularidade, a parte foi devidamente intimada para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, §4 do CPC. (id. 15592993)

Contudo, transcorrido o prazo legal, a apelante permaneceu em silêncio, não comprovando o pagamento devido, o que impede o conhecimento da insurgência por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Pelo exposto,
não conheço do recurso interposto pela Loja Maçônica Carlos Alberto Swerts Esteves.

É como voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

Conforme relatado, o Município de Aracruz fundamenta sua insurgência na alegação de que a sentença recorrida seria nula por configurar julgamento fora do pedido, uma vez que o Magistrado de origem teria decidido sobre a retenção por benfeitorias sem que houvesse pretensão deduzida nos autos pela segunda requerida.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que o referido vício de julgamento não ocorreu.

Assim se pronunciou a magistrada de 1º grau:

“b) Seja procedida, contados do trânsito em julgado desta Sentença, a averbação necessária para consolidar a reversão definitiva do imóvel outrora doado ao domínio do MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
de modo que as eventuais retenções e benfeitorias úteis e necessárias decorrentes da construção ali empreendida pela segunda requerida devem ser apuradas em ação própria ou em sede de liquidação de sentença
.”

Denota-se, portanto, que não houve, na sentença apelada, a imposição de qualquer condenação ao pagamento de indenização a ser suportada pelo ente público, nem o reconhecimento de ofício de um direito subjetivo à retenção por benfeitorias.

O comando sentencial limitou-se a determinar a reversão do imóvel ao patrimônio público e ressalvar que a discussão sobre eventuais benfeitorias úteis e necessárias decorrentes da construção ali empreendida poderá ser objeto de apuração posterior.

Conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial de segundo grau, “
Essa fórmula não representa decisão favorável à donatária, mas tão somente uma advertência processual quanto à possibilidade de exercício de pretensão futura, subordinada ao manejo de ação específica ou à discussão em fase processual distinta (liquidação de sentença). A bem da verdade, trata-se de prática comum no Poder Judiciário, sobretudo quando há litígio sobre posse ou propriedade de imóvel com construções de valor econômico, o que não implica a concessão efetiva de uma tutela jurisdicional não requerida. Nesse contexto, como bem exposto pelo recorrido em suas contrarrazões ao recurso ora em exame (ID 13618102), a referência às benfeitorias úteis e necessárias foi feita em caráter meramente eventual, com o intuito de resguardar o direito das partes de, se for o caso, discutir tal matéria em outra via. Não houve, portanto, exame de mérito sobre a existência ou o valor das benfeitorias, tampouco reconhecimento de direito à indenização
”.

É imperioso registrar que a indenização por benfeitorias pode ser compreendida como uma decorrência lógica da própria declaração de nulidade do ato de doação, possuindo o escopo de evitar o enriquecimento ilícito da administração pública. O pedido formulado na inicial deve ser compreendido a partir de uma interpretação lógico-sistemática de todo o seu conteúdo, não podendo o julgador se esquivar da análise ampla da relação jurídica posta.

Assim, a sentença apelada decidiu a controvérsia nos limites delineados pelas partes e respeitou os pedidos formulados, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da adstrição ou congruência, de forma que os fundamentos apresentados pelo recorrente são insuficientes para a reforma do julgado, devendo ser mantida a sentença apelada.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Aracruz e a ele nego provimento
.

É como voto.